Tribunal: TJMT
Processo: 1013676-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013676-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIENE MATOS DA CRUZ - CPF: 346.277.581-20 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013676-17.2020.8.11.0001

Origem: 1oJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Lucinete Matos da Cruz

Recorrido(s):
Banco Pan S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta:
98

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
–PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – TESES CONTRADITÓRIAS DEFENDIDAS PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA
NÃO REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgar a causa, haja vista a necessidade de realização de perícia contábil.

2.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença impugnada, pois sustenta nunca ter contratado o serviço de empréstimo consignado via cartão de crédito perante o banco demandado, de modo que os descontos realizados em seus proventos são indevidos, fazendo jus, portanto, à restituição dos valores descontados indevidamente e também à indenização por danos morais.

3.

De sua vez, o banco demandado defende que a recorrente contratou os serviços de cartão de crédito, por meio do qual formalizou o empréstimo discutido nesta demanda, conforme faturas de utilização e extrato acostados aos autos.

4.

Extrai-se da petição inicial que a recorrente contratou o serviço do banco recorrido denominado “Empréstimo sob a RMC”, vinculado a seu cartão de crédito, pelo valor mensal de 156,37 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), totalizando a quantia de R$ 19.943,29 (dezenove mil novecentos e quarenta e três reais).

5.

Contudo, após vários descontos em seu contracheque, a dívida em questão não foi quitada, e como não recebe as faturas em seu endereço, não sabe precisar se o débito já se encontra quitado ou não.

6.

Desse modo, diante da imprecisão das informações, requereu a declaração de inexistência do débito atinente ao referido empréstimo, posto que já se encontra quitado, a devolução dos valores pagos indevidamente, sem, contudo, precisar a quantia desembolsada a mais, e indenização por danos morais.

7.

No entanto, em suas razões recursais, muda a sua narrativa e passa a defender que não há qualquer vínculo jurídico entre as partes, visto que o banco demandado não apresentou qualquer contrato ou áudio que comprove a contratação do empréstimo, razão pela qual os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário são ilegítimos.

8.

Após detida análise dos autos, entendo que o caso destes autos seria de improcedência dos pedidos iniciais, notadamente em razão da imprecisão das alegações sustentadas pela recorrente, que ora pretende a revisão das cláusulas contratuais do ajuste firmado com o banco recorrido, ora nega veementemente a existência de relação jurídica entre as partes.

9.

Entretanto,
como somente a parte autora interpôs recurso, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da reformatio in pejus, que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

10.

Ademais, ainda que ficasse demonstrada a necessidade de se restituir qualquer valor à recorrente, somente seria possível por meio de perícia contábil, haja vista a complexidade dos cálculos, e
como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria seria medida impositiva.

11.

Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida por seus próprios fundamentos, em razão do princípio da non reformatio in pejus.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022